Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-80.2021.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000694-80.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA - CPF: 011.377.571-75 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAMILA FERNANDA BOTELHO - CPF: 002.084.821-80 (ASSISTENTE), JOSE LUIZ FERNANDES DO CARMO - CPF: 802.694.278-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RIVAIR JOSE POVOA - CPF: 630.965.289-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000694-80.2021.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Para configuração do delito de estelionato, é crucial que a prova conduza à certeza de que o agente, na ocasião da entrega dos cheques, estava plenamente ciente das complicações associadas aos títulos de crédito.

Quando não se evidencia, para além da dúvida razoável, que o acusado de fato adquiriu o veículo da vítima mediante a entrega de folhas de cheque de terceiros, tampouco que realmente conhecia a origem ilícita dos títulos, forçoso concluir que não há provas robustas acerca da autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, são incapazes de subsidiar o édito condenatório.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000694-80.2021.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT,
que,

julgando improcedente a pretensão acusatória, absolveu
LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA
da pratica do delito tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
(cf. Id. n.º 167466182).

Em apertada síntese, o órgão ministerial busca a condenação do recorrido, sustentando que os elementos carreados aos autos “
demonstram que o réu fraudou a vítima, com a finalidade de obter vantagem patrimonial indevida, incidindo, portanto, na conduta tipificada no art. 171 do Código Penal
” (cf. Id. n.º 167466186).

Nas contrarrazões, a defesa rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 167466190).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 172779186).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000694-80.2021.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA como incurso nas disposições do
art. 171,
caput
, do Código Penal,
em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 167465178):

“[...] Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 29 de agosto de 2016, neste Município e Comarca de Juara/MT, o denunciado LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo de Rivair José Póvoa, induzindo a vítima em erro.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e local mencionados, o denunciado LUCAS, já imbuído de dolo de obter vantagem de forma ilícita, negociou a compra de uma Pá Carregadeira no valor de R$ 81.850,00 (oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais) com a vítima Rivair José Póvoa. Após as tratativas comerciais, o increpado realizou o pagamento da máquina, entregando à vítima 05 (cinco) cheques de terceiros, a seguir discriminados, todos com problemas prévios de conhecimento do acusado: cheque n. 850007, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); cheque n. 850008, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); cheque n. 850036, no valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais); cheque n. 000023, no valor de R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais); e cheque n. 000011, no valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), induzindo a vítima em erro e auferindo vantagem ilícita.

Apurou-se que após depositar as cártulas, a vítima foi informada que todos os cheques foram devolvidos, sendo três deles por terem sido objetos de furto (cheques n. 850007, 850008 e 850036), um deles por divergência de assinatura (cheque n. 000011), e o outro por revogação (cheque n. 000023), causando um prejuízo à vítima no valor de R$ 81.850,00 (oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais) [...]”.

Quando auscultado pela autoridade policial, RIVAIR JOSÉ PÓVOA relatou o seguinte (cf. Id. n.º 167465181 – pág. 5/6):

“[...] QUE em data que não recorda, sabendo ter sido no mês de agosto de 2016, diz que uma Pá Carregadeira Michigan que pertence de fato a si, estava no pátio da serraria Juína Madeiras LTDA EPP, em Juína/MT; QUE diz que um conhecido, de nome Lucas Leandro de Oliveira, pediu a si que o autorizasse a levar a Pá Carregadeira para uma oficina mecânica para efetuar alguns reparos e posteriormente alugar a máquina; QUE diz ter mediante uma declaração simples, autorizado que Lucas Leandro levasse a Pá Carregadeira para a oficina; QUE diz que Lucas Leandro, sem pedir sua autorização, retirou da oficina mecânica a Pá Carregadeira, e que, ao conversar com Lucas, este pediu a si que a vendesse; QUE diz ter negociado com Lucas a Pá Carregadeira pelo valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); QUE diz que Lucas Leandro depositou a si cinco cheques que totalizavam R$ 81.850,00 (oitenta e um mil oitocentos e cinquenta reais), sendo um cheque de nº 850007 da conta corrente 58.041-4, da agência 2764, do Banco do Brasil de Várzea Grande/MT, personalizado pra FMS/MS/ Nossa Senhora do L, preenchido e assinado no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), um cheque de nº 850008 da conta corrente 58.041-4, da agência 2764, do Banco do Brasil de Várzea Grande/MT, personalizado pra FMS/MS/ Nossa Senhora do L, preenchido e assinado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), um cheque de nº 850036 da conta corrente 14.094-6, da agência 2764, do Banco do Brasil de Várzea Grande/MT, personalizado pra Convênio Embratur, preenchido e assinado no valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos), que foram devolvidos pela agência bancária pelo motivo 35, que significa que foram roubados, e o cheque de nº 000023 da conta corrente 12083-9, da agência 2301, da Cooperativa UNICRED de Cuiabá/MT, personalizado pra José Luiz Fernandes do CA, preenchido e assinado no valor de R$ 8.150,00 (oito mil cento e cinquenta reais) que fora devolvido pelo motivo 28, que significa devolvido por contra-ordem ou revogação, e um cheque de nº 000011 da conta corrente 84636, da agência 3852, do Banco Santander de Cuiabá/MT, personalizado pra Camila Fernando Botelho preenchido e assinado no valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), devolvido pelo motivo 22, que significa divergência de assinatura ou assinatura insuficiente; QUE diz que ao conversar com Lucas Leandro, este pediu que devolvesse a ele os cheques e lhe daria uma camionete Chevrolet 510 como pagamento pela Pá Carregadeira; QUE há aproximadamente um mês, diz ter negociado com Lucas Leandro um veículo VW FOX de PLACA JGU 8094, de cor vermelha, por um veículo S10; QUE diz ter entregue o veículo para Lucas Leandro e combinado de dias depois receber a camionete S10, contudo, tomou conhecimento de que no dia em que Lucas Leandro estava trazendo o veículo para si, ele fora abordado por policiais de Juína/MT porque o veículo possuía restrição de roubo ou furto, e então a camionete ficou apreendida; QUE diz que há mais de quatro meses conversa com Lucas, e ele diz que vai pagar e renegociar consigo [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da vítima, RIVAIR JOSÉ PÓVOA, e do acusado, LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA.

Na oportunidade, RIVAIR JOSÉ PÓVOA disse:

“[...]
Ministério Público:
O que que houve aí, Rivair, nessa negociação entre o senhor e o Lucas?

Rivair:
Eu vendi a pá carregadeira para ele, doutor, e ele me passou uns cheques, e os cheques eram todos roubados, tinha cheque inclusive da Prefeitura de Santo Antônio do Leverger, aí nenhum dos cheques foram compensados, e ele continuou com a pá, não me devolveu a pá também.

Ministério Público:
Como é que se deu essa negociação, qual valor, como é que foi?

Rivair:
Na realidade, o valor é até um pouco mais alto, só que a quantia que ele me passou foi nesse valor, que inclusive tem um carro, também, que eu passei para ele, e ele não me devolveu.

Ministério Público:
O senhor que ofereceu essa pá carregadeira para ele, como é que vocês chegaram à negociação?

Rivair:
Ele que me procurou para comprar a pá carregadeira, porque ele sabia que eu estava vendendo ela.

Ministério Público:
Qual que foi o preço que vocês acordaram?

Rivair:
Seria mais ou menos em torno de noventa mil, na época. Ele deu oitenta e poucos mil de cheque.

Ministério Público:
Quando vocês acordaram essa questão do valor, ele já disse que pagaria em cheque? Como é que vocês definiram esse pagamento?

Rivair:
No começo ele falou que ia me pagar à vista, depois ele veio com os cheques. Ele demorou, inclusive, para me dar os cheques. Aí, na hora que deu, eu esperei compensar, aí não compensou, era tudo sustado.

Ministério Público:
Esses cheques eram dele? Ele era o emissor, o titular das contas?

Rivair:
Não, nenhum era dele, não! Eram todos de gente diferente!

Ministério Público:
Ele chegou a apresentar para o senhor alguma versão da origem desses cheques?

Rivair:
Não.

Ministério Público:
O senhor chegou a perguntar?

Rivair:
Não, ele só me deu os cheques. Eu não perguntei nada, não.

Ministério Público:
Ele não falou se teria pegado esses cheques para recebimento de contas, prestação de serviços? Chegou a dar alguma informação nesse sentido?

Rivair:
Não, nenhum sentido desses aí, não!

Ministério Público:
Os cheques, quando o senhor recebeu, estavam gravados, ali, com alguma informação, por exemplo, já ter sido devolvido antes, recusado?

Rivair:
Não, tudo normal.

Ministério Público:
Vocês negociaram algum prazo para o senhor depositar esses cheques, descontá-los?

Rivair:
Sim, os cheques eram pré-datados. Eu esperei vencer os prazos.

Ministério Público:
O senhor depositou nas datas que foram acordadas?

Rivair:
Positivo!

Ministério Público:
E aí, o que que aconteceu? O senhor depositou, tentou sacar alguma quantia, e não teve êxito?

Rivair:
Isso! Eu fui depositar, e eles voltaram como sustado. Inclusive, é igual eu estava falando para o senhor, cheque da Prefeitura de Santo Antônio do Leverger, tem nesses cheques que ele me deu.

Ministério Público:
Depois disso, o senhor o procurou para tentar solucionar a questão?

Rivair:
Positivo! Tentei solucionar, aí ele não deu questão, me enrolou, me enrolou, até que eu fui fazer o B.O. na delegacia, apresentei os cheques, estive lá, foi feito lá com a escrivã, passei todo o processo, o que aconteceu, e aí decidiu, Graças a Deus, hoje está tento audiência.

Ministério Público:
O senhor mencionou inicialmente a questão de uma camionete. Como é que foi essa negociação?

Rivair:
Ele vinha trazendo uma camionete para mim, aí ele foi abastecer lá em um posto, em Juína, segundo ele falou para mim, e de fato os homens prenderam ele, aí, foi ver, a camionete era remarcada, doutor. Ai se eu tivesse pegado, porque, segundo a polícia daqui de Juara, eu teria me complicado, mas ele estava trazendo ela para mim como se fosse legal.

Ministério Público:
Tá, mas para eu entender. Essa camionete o senhor ia receber como pagamento da pá carregadeira?

Rivair:
Para devolver os cheques que ele tinha me dado. Positivo!

Ministério Público:
Ele chegou a falar para o senhor da origem dessa camionete, se era dele, se ele teria pegado de terceiro?

Rivair:
Ele falou que tinha comprado essa camionete para me pagar.

Ministério Público:
Os cheques, o senhor chegou a receber a quantia equivalente, ou não?

Rivair:
Não, não recebi nada, nem um real.

Ministério Público:
Até hoje ele não fez o pagamento?

Rivair:
Nada! Não, nenhum pagamento foi feito, e nem devolveu a pá carregadeira.

Ministério Público:
A pá carregadeira, o senhor tem conhecimento de onde ela esteja?

Rivair:
Em Juína, ele vendeu para um madeireiro, lá, na época.

Ministério Público:
O senhor já conhecia o Lucas Leandro?

Rivair:
Eu conhecia, porque ele trabalhou, o irmão dele trabalhou comigo vários tempos na fazenda, e ele também trabalhou lá na serraria, fazendo fábrica de cabo de vassoura, na época, antes de ele comprar o negócio da pá carregadeira.

Ministério Público:
O senhor já ouviu alguma situação similar em relação a ele, de ele fazer negócio e não pagar, passar cheque de origem duvidosa?

Rivair:
No dia que eu estava fazendo o B.O. na delegacia de polícia, tinha um outro senhor que ele tinha comprado uma carreta, também feito mais ou menos o mesmo serviço, eu não fiquei a par, mas que falou para mim foi a própria escrivã.

Ministério Público:
Ele não teria feito o pagamento, também?

Rivair:
Não, do mesmo jeito, pagou o senhor com cheques, e os cheques eram roubados, esse tipo de coisa.

Ministério Público:
O senhor mantém algum tipo de contato com ele até hoje?

Rivair:
Não, eu não tenho mais nem o telefone dele.

Ministério Público:
Mesmo depois do registro da ocorrência, ele nunca procurou o senhor para tentar solucionar a questão?

Rivair:
Não, nunca me procurou para acertar!

Ministério Público:
O senhor disse que a máquina ele vendeu lá em Juína. O senhor sabe dizer se ele recebeu esse valor pela máquina?

Rivair:
Não sei, doutor, aí eu não posso falar, mas eu acredito que ele recebeu, porque na época eu fui lá para pegar a máquina, e o homem tinha falado que tinha pagado ele em madeira, madeira cerrada.

Ministério Público:
Todos os cheques que ele entregou para o senhor, o senhor não conseguiu receber de nenhum deles?

Rivair:
Nenhum deles, não recebi nem um real.

[...]

Defesa:
O Lucas, ele trabalhava com o senhor?

Rivair:
Ele trabalhou, primeiro ele trabalhou fazendo cabo de vassoura lá na serraria.

Defesa:
O senhor tem uma serraria?

Rivair:
Eu tinha antigamente.

Defesa:
Nessa época que ele comprou a pá carregadeira, era na época que ele trabalhava com o senhor?

Rivair:
Não.

Defesa:
Ele não trabalhava mais com o senhor?

Rivair:
Não, eu não trabalhava nem com a serraria, mais.

Defesa:
A serraria estava desativada?

Rivair:
Estava desativada, positivo!

Defesa:
A pá carregadeira estava encostada?

Rivair:
Positivo! Eu estava vendendo as coisas para fazer dinheiro.

Defesa:
Não foi o Lucas que arrumou comprador, e aí o senhor passou a negociar direto com esse comprador?

Rivair:
Não, de jeito nenhum! Foi com ele mesmo!

Defesa:
Para quem que o Lucas vendeu essa pá carregadeira?

Rivair:
Doutor, eu fui lá em Juína, ela estava em uma serraria no Distrito Industrial. Aí eu falei para o senhor: Eu vou precisar de volta, porque o Lucas não me pagou. Ele falou assim: Eu paguei ele em madeira, e eu não vou te devolver essa pá! Foi quando eu tomei a decisão de pegar e levar os cheques na delegacia, fazer o B.O.

Defesa:
Então, o Lucas teria comprado do senhor e revendeu para esse senhor da madeireira?

Rivair:
É que ele mexe com madeira, inclusive eu fiquei sabendo que ele tem um depósito lá em Cuiabá, no CPA II.

Defesa:
Esse rapaz dessa madeireira, ele é conhecido aí em Juara?

Rivair:
Não, não é conhecido, não! Nem eu conhecia ele, doutor.

Defesa:
Não é um que foi morto, aí?

Rivair:
Não sei.

Defesa:
O senhor não sabe dizer?

Rivair:
Não, não sei, nunca mais eu fui atrás, porque eu já tinha ido uma vez, o cara não queria devolver a pá carregadeira [...]”.

Interrogado na fase processual, LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA negou as acusações, afirmando que jamais induziu, enganou, tampouco adquiriu a pá carregadeira pertencente à vítima. Vejamos:

“[...]
Juiz:
O senhor confessa esses fatos?

Lucas:
Não, negativo, doutor! Não induzi e nem enganei ele!

Juiz:
O que é que aconteceu nessa negociação?

Lucas:
Essa pá, ele já tinha vendido para outro cara aqui em Juína. Eu trabalhei na época com ele.

Juiz:
O senhor já tinha vendido para outro cara?

Lucas:
Não, ele vendeu!

Juiz:
Ele vendeu para outro?

Lucas:
Ele vendeu. Ainda, na época que eu trabalhava com ele, fazendo cabinho de vassoura, ele não me pagou até hoje. Pagou, porque foi para a justiça! Aí, ele vendeu para outro cara. Aí ele veio aqui em Juína mais outros caras, aqui, tomou a pá do cara e pediu para eu ajeitar o negócio. Eu ajeitei o negócio com o finado Sérgio Caroço, aí o Sérgio Caroço entregou os cheques para mim, eu levei para ele, ficou a pá na madeireira em Juína, eu levei para ele o cheque, entreguei para ele. O homem passou um pouco de dinheiro para ele, ficou um restante para pagar, que era o restante da madeira que ele ia pegar. Aí, até hoje, eu fiquei sabendo hoje dessas questões dele, que ele está, nunca me procurou para falar nada, de nada. Eu vou em Juara na casa da minha mãe várias vezes, topei com ele, já, na rua, aí, ele nunca me falou nada!

Juiz:
Então, o senhor está querendo dizer que atuou só como intermediador, como corretor do negócio?

Lucas:
Como intermediador.

Juiz:
O senhor recebeu quanto por essa corretagem, aí?

Lucas:
Até agora nada, né? Só esse problema que está aí.

Juiz:
Mas quanto foi prometido o senhor receber?

Lucas:
Era para me dar os cinco por cento da venda.

Juiz:
E esse Sérgio Caroço mora aí em Juara?

Lucas:
Ele morava, doutor. Ele foi assassinado.

Juiz:
Foi assassinado? Nessa época? Quando foi?

Lucas:
Uns quarenta dias depois que eles fizeram negócio.

Juiz:
E aí essa máquina, como é que foi parar em Juína, para essa outra pessoa?

Lucas:
Ele trouxe. O senhor Rivair trouxe, entregou para um tal de Cláudio, aí depois do Cláudio foi feita a venda para o finado Sérgio Caroço.

Juiz:
Sim, não, isso antes. Mas o senhor Rivair, você viu, aí, ele falou que depois que vendeu para o senhor, aí foi revendida para alguém de Juína, lá, da madeireira, e ele foi lá atrás e não conseguiu.

Lucas:
Não, ele não vendeu a máquina para mim, ele vendeu para o cara de Juína, o Cláudio, aí depois que o Cláudio não pagou ele, ele veio com os cobradores dele, aí, e tomou pá, aí depois que essa pá veio para mim e para o finado Sérgio Caroço, mas eu, no meio da história, estava como ajeitar o negócio.

Juiz:
Então, mas aí, depois que o senhor intermediou e foi para o Sérgio Caroço, onde foi parar essa máquina, que aí o senhor Rivair não conseguiu pegar ela de volta?

Lucas:
Não conseguiu pegar, doutor, porque o cara que comprou a pá do finado, lá, pagou o finado.

Juiz:
Então, é isso que eu estou perguntando, que eu quero saber, depois desse Sérgio Caroço, foi para quem? Para esse cara de Juína, de novo, para outra pessoa em Juína?

Lucas:
Foi para outro cara, doutor.

Juiz:
Então, é isso que eu estou perguntando. Depois do Sérgio Caroço, ele revendeu para alguém em Juína, essa máquina?

Lucas:
Não, o Rivair, não! Ele vendeu para o Sérgio Caroço.

Juiz:
Não, eu estou perguntando o Sérgio Caroço. O Sérgio Caroço revendeu para alguém de Juína, ou de outro lugar? Onde foi parar ela?

Lucas:
Aí eu não sei, doutor. Eu não sei falar mais para o senhor, porque eu ia estar mentindo.

[...]

Ministério Público:
O senhor tem algum entrevero, algum desentendimento com o Rivair, algo de cunho pessoal?

Lucas:
Tenho sim, doutor. Na época que eu trabalhei de empregado lá na fazenda dele, eu e meu irmão, ele ficou me devendo um valor alto, de uns cabinhos que eu fazia por comissão, aí ele não me pagou. Aí ele até me ameaçou, mandando os caras vir prensar eu, mas eu nunca tive medo. Aí eu levei na justiça. Foi aí que ele me pagou um valor que, na verdade, foi um terço do que ele me devia, aí eu abandonei. Aí foi depois disso que começou a dar esses problemas aí.

Ministério Público:
E isso aí aconteceu antes ou depois dessa questão do maquinário, dessa pá carregadeira?

Lucas:
Na verdade, doutor, foi um pouco antes, só que, até a parte dessa pá carregadeira, que entrava um valor de dezesseis mil reais, o final dela ficava para mim. Aí eu não tive nem esse final, nem nada!

Ministério Público:
Por que que, o senhor ouviu aqui, por que que o Rivair não menciona esse terceiro, ele não mencionou que você é o intermediário? Ele disse que a negociação foi feita direta e exclusivamente com o senhor.

Lucas:
Doutor, ele não menciona o nome do cara, porque ele sabe que o cara faleceu. E o outro cara, que ele tomou a pá de volta, já estava atrás dele para receber o que ele tinha dado de entrada, porque veio ele e mais dois caras aqui e tomou. Por isso ele não menciona o outro cara!

Ministério Público:
Esses cheques aqui o senhor teria pegado com quem?

Lucas:
Não, esses cheques quem pegou foi o finado Sérgio Caroço. Eu só fiz o trabalho de levar para ele aí, porque a minha mãe mora aí. Eu tenho um casal de filhos aí. Eu só levei para ele.

Ministério Público:
O senhor só entregou os cheques para o Rivair?

Lucas:
Só, só entreguei, mas foi venda que o finado fez. Até no dia em Cuiabá que ele deu a madeira, eu estava também, junto.

Ministério Público:
O Rivair, então, tinha conhecimento de fato que a pá carregadeira estava sendo vendida para terceiro, e não para o senhor?

Lucas:
Tinha conhecimento, tudo! Ele tinha conhecimento que a pá carregadeira não ia para mim, até porque eu não tinha condições, ele conhece a minha família toda, aí, meu irmão, meu pai, todo mundo é humilde e pobre, não tinha condições de comprar nesse valor que ele está falando, aí.

Ministério Público:
Senhor Lucas, e essa questão da camionete que ele mencionou aí, que o senhor até daria para ele em pagamento dessa pá carregadeira?

Lucas:
Na verdade, essa camionete, aí, já foi do rolo do carrinho vermelho que ele passou, dele, aí. O Rivair passou para trocar nessa camionete, que estava aqui à venda no Maceió. O Rivair já tinha feito vários negócios com esse Maceió, e o finado Sérgio Caroço entrava com o valor de sessenta mil reais mais o carrinho do Rivair, que veio daí.

Ministério Público:
Para eu entender essa questão da camionete.

Lucas:
Ele só receberia sessenta mil.

Ministério Público:
Que seria essa camionete?

Lucas:
Os sessenta mil, que dá o valor que o finado tinha passado, o cheque, o que faltava para pagar da pá.

Ministério Público:
Tá, mas eu quero entender essa camionete, que em tese ele alegou que seria entregue para ele como forma de pagamento dessa pá carregadeira. O senhor ouviu, ele disse isso, certo? A minha pergunta para o senhor é: essa camionete, que segundo ele alegou, o senhor traria aqui para Juara, de quem era?

Lucas:
Era do Maceió, é um garagista que tinha, ele mexe com compra e venda de carros aqui em Juína.

Ministério Público:
Tá, mas eu não entendi essa negociação, onde é que entra esse garageiro, aí, que o senhor está mencionando.

Lucas:
É porque o finado Sérgio Caroço tinha um dinheiro na mão desse Maceió, sessenta mil, aí o Maceió, para pegar a camionete, tinha que devolver o valor, aí o Rivair comprou, ficou de devolver um carrinho vermelho que ele tinha para o Maceió, e ele ficava com a camionete. Aí, na hora que eu fui pegar os documentos da camionete, eu puxei a camionete no Detran, a camionete estava com problemas, aí foi para a delegacia a camionete.

Ministério Público:
Mas caberia ao senhor, então, apenas trazer essa camionete?

Lucas:
Doutor, eu nem ia levar a camionete para ele aí. A camionete ia ficar aqui em casa, comigo. No primeiro domingo ele ia vir para cá com a namorada dele, que tinha parente aqui, e ia levar a camionete.

Ministério Público:
E por que que essa camionete estava com o senhor?

Lucas:
Porque eu que peguei com o menino, lá, da garagem. O Maceió largou comigo, porque o Rivair falou para largar comigo a camionete.

Ministério Público:
E isso aí foi por indicação do próprio Rivair?

Lucas:
O Rivair mesmo que estava mexendo com esse menino, aí, o finado, porque ele já estava com negócio com o Cláudio, e o Rivair, lá, aí ele queria negociar com o Cláudio, aí o Cláudio não pagou, e começou de novo com o Rivair.

Ministério Público:
Entendi! Mas se o senhor só ia proceder com essa entrega da camionete, por que que o senhor fez levantamento para ver se ela estava com alguma pendência?

Lucas:
Por que ele pediu para mim. Ele pediu para mim!

Ministério Público:
Que seria o Rivair?

Lucas:
O Rivair pediu para eu puxar a documentação, tudo, e ver quanto que faltava para quitar a camionete, que ainda faltava um valor. Aí eu fui lá no Dentran puxar a documentação, tudo certinho, para eu fazer esse levantamento, que era ir no despachante.

Ministério Público:
O senhor disse que recebeu de terceiros esses cheques, aqui, para entregar para o Rivair, certo?

Lucas:
Eu não, quem recebeu o cheque foi o Sérgio Caroço.

Ministério Público:
O senhor falou que pegou esses cheques para trazer para o Rivair, para entregar.

Lucas:
Eu peguei, assim, eu levei, só para levar para ele, não que eu recebi cheque de ninguém.

Ministério Público:
Entendi. O senhor tem conhecimento da origem desses cheques?

Lucas:
Doutor, isso é venda de madeira que o finado fez. Tem um que foi o senhor Joaquim que passou para ele, um dos cheques, agora, eu não sei qual foi o valor, eu sei que era de uma prefeitura. Quem passou foi o senhor Joaquim, da Madeireira Moinho, lá de Cuiabá.

Ministério Público:
E até hoje de fato essa dívida ainda está pendente?

Lucas:
Doutor, eu descobri isso hoje. Eu nem sabia do que que era essa audiência.

Ministério Público:
Entendi. Quando o senhor recebeu a informação, a citação do processo.

Lucas:
Eu descobri ontem, que eu estava vindo de Aripuanã, aí recebi a mensagem do oficial de justiça, aí eu mandei para ele, ele falou que era para eu aguardar até hoje, no horário, que eu ia saber o que era. Eu não sabia de nada! Rivair nunca me procurou, nem nada [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA das imputações constantes na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso sustentando que “
o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, não podendo a mera negativa, destituída de qualquer prova, ser elemento idôneo para desqualificar as provas dos autos
”, razão por que requer a sua condenação pela prática do crime de estelionato.

No entanto, razão não lhe assiste.

A sentença absolutória foi fundamentada nos seguintes termos:

“[...] No caso em comento,
verifico que não restou satisfatoriamente demonstrada nem a materialidade nem a autoria delitiva
.

Isso porque,
diante dos poucos elementos colhidos não foi possível esclarecer ao certo qual o negócio jurídico realmente entabulado entre vítima e réu, pois cada um apresentou uma versão diferente dos fatos
.

Ou seja, não se sabe se a compra e venda foi realizada entre vítima e réu ou se o acusado foi apenas o intermediador do negócio.

Aliás,
não se comprovou sequer a existência do veículo (pá carregadeira), pois não foi apreendida. Assim, não se sabe quem era o dono, com quem estava e com quem está atualmente
.

Por fim, diante da dúvida sobre o tipo de negócio realizado, não é possível atestar a existência de dolo ou má-fé do acusado, pressuposto para caracterizar o crime de estelionato.

O que se vê, na realidade, é um negócio jurídico "mal feito", realizado sem um mínimo de cuidado, sem garantias, sem testemunhas, cuja solução deve ser demandada na via própria (juízo cível), sobretudo em prestígio ao princípio da ultima ratio que vigora no Direito Penal.

Até porque, em decorrência do princípio do “in dubio pro reo”, a dúvida sempre deve favorecer o réu.

Destarte,
impõe-se a absolvição do réu, por não existir prova suficiente de ter o réu praticado referida infração penal
[...].

Com efeito, verifica-se dos autos que a acusação que recai sobre o apelado é a de que teria obtido, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, mediante a entrega de cártulas de cheque de origem duvidosa, que supostamente conhecia a procedência, como parte do acordo para aquisição de uma pá carregadeira.

No entanto, a única prova material apresentada, frise-se, pela própria vítima, foram as tais folhas de cheque.

Nada mais foi requerido pelo órgão ministerial, nem mesmo a constatação da existência do referido veículo e/ou a oitiva de testemunhas, elementos que certamente colaborariam para a elucidação dos fatos.

Nas duas oportunidades em que foi ouvido, RIVAIR JOSÉ PÓVOA relatou que negociou a venda de uma pá carregadeira com LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA pelo valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Disse que, em contrapartida, o acusado teria lhe entregado cinco folhas de cheque que totalizavam o valor de R$ 81.850,00 (oitenta e um mil oitocentos e cinquenta reais). Contudo, esses títulos foram posteriormente devolvidos pelos bancos por variados motivos, incluindo roubo, revogação, divergência ou insuficiência de assinatura, entre outros.

Afirmou também que tentou resolver o problema de forma amigável, porém o recorrido não demonstrou interesse, prolongando a situação, motivo pelo qual decidiu registrar o boletim de ocorrência.

O apelado, por sua vez, também apresentou um relato consistente e detalhado a respeito do ocorrido, explicando que a sua participação no negócio foi irrisória – haja vista ter atuado como mero intermediador –, e mencionando os indivíduos que efetivamente estiveram envolvidos na malfadada transação comercial, os quais, como mencionado, embora tivessem potencial para figurar como testemunhas nestes autos, lamentavelmente não foram arrolados.

Não bastasse a insuficiência probatória quanto ao seu envolvimento na negociação, as provas também não conduziram à certeza de que o recorrido, na ocasião da entrega dos cheques, estava plenamente ciente das complicações associadas aos títulos de crédito, elemento crucial para a configuração do delito de estelionato.

Diante desse contexto – no qual não se evidencia, para além da dúvida razoável, que o acusado de fato adquiriu o veículo da vítima mediante a entrega de folhas de cheque de terceiros, tampouco que realmente conhecia a origem ilícita dos títulos –, forçoso concluir que não há provas robustas acerca da autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, são incapazes de subsidiar o édito condenatório, tornando imperiosa a ratificação da sentença absolutória, em obediência ao brocardo
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023